Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-55.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de Cumprimento de Sentença (0714362-31.2023.8.07.0020) que, acolhendo pedido do exequente, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravante/executada, com a consequente inclusão do sócio no polo passivo da execução, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os agravantes sustentam a inexistência de prova de abuso, fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, defendendo que a mera insuficiência patrimonial não autoriza o redirecionamento da execução, ainda que sob a égide da teoria menor. Requerem a reforma da decisão e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo.
3. O pedido liminar foi indeferido em decisão de ID 82529620.
4. Presentes os requisitos de cabimento do agravo, à luz do art. 1.015 do CPC e do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Res. no 20/2021/TJDFT).
5. No caso, é incontroverso que a condenação transitou em julgado e que o cumprimento de sentença restou frustrado após diversas tentativas expropriatórias. Ademais, a pessoa jurídica executada se mantém formalmente ativa, porém sem qualquer patrimônio penhorável identificado, além do crédito do consumidor permanecer insatisfeito desde 2023.
6. Nessas circunstâncias, a decisão agravada aplicou corretamente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista expressamente no art. 28, § 5o, do CDC, segundo a qual: “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
7. Diversamente do regime do art. 50 do Código Civil, a teoria menor não exige a demonstração de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, bastando que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica impeça, na prática, a recomposição do dano ao consumidor.
8. A jurisprudência dominante tem admitido a mitigação dos requisitos clássicos da desconsideração quando se está diante de relação de consumo, privilegiando a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do hipossuficiente. Nesse sentido: Acórdão 2103126, 0700087-98.2026.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026.
9. A sucessão de diligências infrutíferas nos autos de origem evidencia que a manutenção da separação patrimonial funciona como verdadeiro escudo à satisfação do crédito, legitimando a medida excepcional adotada pelo Juízo de origem.
10. A alegação de que a empresa se encontra ativa ou atravessa dificuldades financeiras não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação do art. 28, § 5o, do CDC, quando demonstrado que o consumidor não dispõe de meios úteis para obter o crédito reconhecido judicialmente. Ressalte-se, por fim, que a desconsideração não implica reconhecimento automático de responsabilidade definitiva, mas apenas autoriza o redirecionamento da execução, preservado o contraditório quanto a eventuais alegações de impenhorabilidade ou excesso de constrição. Logo, não se verifica ilegalidade na decisão agravada.
11. Agravo de Instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.